Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-34.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Pretendida condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia – Acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Apreensão, em poder de membros da facção criminosa denominada "PCC", de farta documentação alusiva a cadastros

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – (ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Pretendida condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia – Acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Apreensão, em poder de membros da facção criminosa denominada "PCC", de farta documentação alusiva a cadastros de integrantes dessa organização criminosa, durante operação de busca e apreensão realizada em imóvel ocupado por agentes associados para a prática do tráfico de drogas e outros delitos na Comarca de Guarulhos – Documentos que possibilitaram a identificação de vários integrantes do PCC na região de Guarulhos e da Capital, o que determinou a cisão dos inquéritos por grupo de investigados, respeitadas as áreas de atuação de cada um – Negativa dos acusados que não encontra arrimo na prova coligida – Depoimentos da Autoridade Policial responsável pela investigação que deu ensejo às apreensões dos cadastros de membros a facção criminosa, bem como dos policiais civis que participaram das diligências aos quais se confere relevante valor probante – Arquivos apreendidos que indicam informações fidedignas relacionadas a integrantes, contabilidade, tráfico de drogas e outras ações relacionadas à organização criminosa, demonstrando toda a coordenação e organização do 'PCC' – Cadastros dos quais constam o número da matrícula junto a SAP e o "batismo" de cada acusado como membro da organização criminosa, que se deu na condição de "fortalecimento" da facção (expressões constantes do cadastro de cada réu denunciado) – Ademais, todos os dados constantes das planilhas condizem com as informações levantadas no bojo do inquérito policial (nome completo, "quebrada" (área de atuação), matrícula SAP e os três últimos presídios por onde passaram) – Crime que não exige nenhum comportamento comissivo, bastando integrar a organização com o fim de promovê-la naquilo que se fizer necessário para o seu crescimento – Basta, portanto, a prova do vínculo associativo do agente à organização para a adequada subsunção do fato à norma penal incriminadora – Notório, ainda, que referida organização dispõe de grande arsenal bélico, caracterizando, assim, a figura típica qualificada prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 – Condenação de rigor – Dosimetria – Penas-base, para todos os acusados, fixadas acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, culpabilidade e personalidade voltada para a prática de crimes) – Reconhecimento, ainda, de maus antecedentes em relação a Roger, Jean, Alan, Alex, Johny e Thomas – Nova elevação das expiações de Alan, Alex, Flávio, Jean, Johny, Lucas, Roger, Thomas e Tiago, na segunda fase, em face da reincidência – Por fim, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §2o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, as sanções devem sofrer novo acréscimo na terceira fase do cálculo – Regime fechado que se revela o único cabível à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito – Necessidade de resposta penal mais rigorosa – Ademais, 'quantum' infligido que determina a fixação do regime mais gravoso – Dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1013058-34.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ALEX VICENTE DA SILVA,
JOHNY
APARECIDO
NEVES,
LUCAS
APARECIDO
ALVES
DE
JESUS,
GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE, ROGER FERNANDO PESSOA, THOMAS
HENRIQUE DA SILVA GOMES, TIAGO PEREIRA DE ANDRADE MACEDO, JEAN
CARLOS FLORES, ALAN ROBERTO LOPES RIBEIRO e FLÁVIO JUSTINO DO
AMARAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial para
condenar GUILHERME LEANDRO DE ANDRADE à pena de 09 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, no piso; FLÁVIO JUSTINO DO
AMARAL, LUCAS APARECIDO ALVES DE JESUS E TIAGO PEREIRA DE
ANDRADE MACEDO à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, também em regime
inicial fechado, e pagamento de 34 dias-multa, no mínimo legal; e ALAN ROBERTO
LOPES RIBEIRO, ALEX VICENTE DA SILVA, JEAN CARLOS FLORES, JOHNY
APARECIDO NEVES, ROGER FERNANDO PESSOA e THOMAS HENRIQUE DA
SILVA GOMES à pena de 12 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 39 dias-multa, no piso, todos como incursos no art. 2o, §2o, da Lei no
12.850/2013. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 2/31
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Alan Roberto Lopes Ribeiro, Alex Vicente da Silva,
Flávio Justino do Amaral, Guilherme Leandro de Andrade,
Jean Carlos Flores, Johny Aparecido Neves, Lucas Aparecido
Alves de Jesus, Roger Fernando Pessoa, Thomas Henrique da
Silva Gomes e Tiago Pereira de Andrade Macedo
Juiz Sentenciante: Rodrigo Pares Andreucci
Voto no 31983
APELAÇÃO CRIMINAL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.
2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) Sentença absolutória Recurso
ministerial Pretendida condenação dos acusados nos exatos
termos da denúncia Acolhimento Materialidade e autoria
delitivas sobejamente comprovadas nos autos Apreensão, em
poder de membros da facção criminosa denominada “PCC”, de
farta documentação alusiva a cadastros de integrantes dessa
organização criminosa, durante operação de busca e apreensão
realizada em imóvel ocupado por agentes associados para a
prática do tráfico de drogas e outros delitos na Comarca de
Guarulhos Documentos que possibilitaram a identificação de
vários integrantes do PCC na região de Guarulhos e da Capital, o
que determinou a cisão dos inquéritos por grupo de investigados,
respeitadas as áreas de atuação de cada um Negativa dos
acusados que não encontra arrimo na prova coligida

Depoimentos
da
Autoridade
Policial
responsável
pela
investigação que deu ensejo às apreensões dos cadastros de
membros a facção criminosa, bem como dos policiais civis que
participaram das diligências aos quais se confere relevante valor
probante
Arquivos apreendidos que indicam informações
fidedignas relacionadas a integrantes, contabilidade, tráfico de
drogas e outras ações relacionadas à organização criminosa,
demonstrando toda a coordenação e organização do 'PCC'
Cadastros dos quais constam o número da matrícula junto a SAP
e o “batismo” de cada acusado como membro da organização
criminosa, que se deu na condição de “fortalecimento” da facção
(expressões constantes do cadastro de cada réu denunciado)
Ademais, todos os dados constantes das planilhas condizem com
as informações levantadas no bojo do inquérito policial (nome
completo, “quebrada” (área de atuação), matrícula SAP e os três
últimos presídios por onde passaram) Crime que não exige
nenhum
comportamento
comissivo,
bastando
integrar
a
organização com o fim de promovê-la naquilo que se fizer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 3/31
necessário para o seu crescimento Basta, portanto, a prova do
vínculo associativo do agente à organização para a adequada
subsunção do fato à norma penal incriminadora Notório, ainda,
que referida organização dispõe de grande arsenal bélico,
caracterizando, assim, a figura típica qualificada prevista no art.
2o, §2o, da Lei no 12.850/2013
Condenação de rigor

Dosimetria Penas-base, para todos os acusados, fixadas acima
do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis
(conduta social, culpabilidade e personalidade voltada para a
prática de crimes)
Reconhecimento, ainda, de maus
antecedentes em relação a Roger, Jean, Alan, Alex, Johny e
Thomas Nova elevação das expiações de Alan, Alex, Flávio,
Jean, Johny, Lucas, Roger, Thomas e Tiago, na segunda fase, em
face da reincidência Por fim, reconhecida a causa de aumento
de pena prevista no §2o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, as
sanções devem sofrer novo acréscimo na terceira fase do cálculo
Regime fechado que se revela o único cabível à espécie, haja
vista a gravidade concreta do delito Necessidade de resposta
penal mais rigorosa Ademais, 'quantum' infligido que determina
a fixação do regime mais gravoso Dicção do art. 33, §§ 2o e 3o,
do CP Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1279/1285 absolveu Alan
Roberto Lopes Ribeiro, Alex Vicente da Silva, Flávio
Justino do Amaral, Guilherme Leandro de Andrade, Jean
Carlos Flores, Johny Aparecido Neves, Lucas Aparecido
Alves de Jesus, Roger Fernando Pessoa, Thomas Henrique
da Silva Gomes e Tiago Pereira de Andrade Macedo da
imputação contida no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em
busca da condenação dos acusados nos exatos termos da
denúncia (fls. 1391/1442).
Contrariado
o
recurso
(fls.
1483/1489,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4/31
1491/1500 e 1501/1507) subiram os autos, tendo o D.
Promotor de Justiça Designado, Dr. Gustavo Henrique de
Andrade Cordeiro opinado pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 1515/1527).
É o relatório.
Diante da singularidade do caso concreto e da
análise minuciosa que todo o vasto caderno processual
requer, forçoso transcrever os principais pontos da denúncia
ofertada pelos sempre combativos Promotores de Justiça do
GAECO Núcleo Piracicaba, que expuseram, em detalhes, a
forma como os fatos foram desvendados e seus autores
identificados.
A imputação é a de que, desde data incerta, mas
ao menos até o dia 24 de maio de 2017, em Piracicaba, Alan
Roberto Lopes Ribeiro, vulgo “Beto ou R-15”, Alex Vicente
da Silva, vulgo “Makalé ou Boriz”, Flávio Justino do
Amaral, vulgo “Neguinho ou N.G.”, Guilherme Leandro de
Andrade, vulgo “Feijão ou Jason”, Jean Carlos Flores,
vulgo “Gê ou Motoqueiro”, Johny Aparecido Neves, vulgo
“Johny”,
Lucas
Aparecido
Alves
de
Jesus,
vulgo
“Costelinha ou XT”, Roger Fernando Pessoa, vulgo “Babão
ou Pixote”, Thomas Henrique da Silva Gomes, vulgo
“Tomate” e Tiago Pereira de Andrade Macedo, vulgo
“Cilhos, Onbongo ou Barcelona”, constituíram e integraram
organização criminosa composta por mais de quatro pessoas,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 5/31
mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam
superiores a 04 (quatro) anos, organização cujos membros
empregam armas de fogo em inúmeros delitos por eles
praticados, conhecida como Primeiro Comando da Capital
PCC.
Passo a transcrever a denúncia:
- Síntese dos fatos, da investigação e da
imputação criminal.
I - Da apreensão de cadastros de integrantes da
organização criminosa PCC - Contextualização.
Desde meados de 2016, Policiais Civis do 4o
Distrito Policial de Guarulhos/SP vinham investigando um
grupo de criminosos que estavam associados para a prática
de tráfico de drogas e outros delitos naquela comarca. No
curso daquela investigação, durante operações de busca e
apreensão realizadas em um imóvel localizado na Rua dos
Trabalhadores (diligência realizada em março de 2016),
naquele município, além de farto material comprobatório da
prática do tráfico de drogas e de associação para o tráfico, os
policiais
apreenderam
inúmeros
cadernos,
anotações,
extratos bancários e outros documentos indicativos de
contabilidade e cadastramento de integrantes da organização
criminosa conhecida como PCC.
A apreensão das drogas e material relacionado ao
tráfico resultou na prisão e propositura de ação penal em face
de Karina Francisca de Lima e de Leandro Mauricio Gama
(Processo no 0006333-19.2016.8.26.0224 - 5a Vara Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 6/31
de Guarulhos). Os documentos relacionados à organização
criminosa PCC, encontrados na mesma ocasião, foram
apreendidos e deram origem a investigação autônoma (BO n.
1562/2016 e posterior Inquérito Policial n. 229/2016 - DIPO
4.1.1 - 0092.098-92.8.26.0050), a qual se desenvolveu nos
meses seguintes, mediante atuação integrada e coordenada
entre a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, por
intermédio do GAECO - núcleo Capital.
No curso destas investigações relacionadas à
Organização Criminosa, a partir do material apreendido com
Karina e Leandro, chegou-se à identificação de mais de 30
(trinta) integrantes do PCC na região de Guarulhos e da
Capital. A estratégia adotada por ocasião destas investigações
foi a de cindir os inquéritos policiais por grupos de
investigados, considerando o grande número de pessoas
identificadas como integrantes da referida organização
criminosa e as diferentes áreas (localidades) em que eles
atuavam.
Ao cabo destas apurações (encetadas em três
inquéritos policiais, sendo um IP para cada grupo de 10
membros do PCC) foram emitidas quase 100 ordens de busca
e apreensão domiciliar, bem como decretadas inúmeras
prisões preventivas em face dos indivíduos cujos cadastros
como integrantes
do
PCC haviam sido localizados e
confirmados. Um destes integrantes foi identificado como
Edilson Cavalcante de Lima, vulgo “Bibis”, que, segundo as
apurações lá realizadas, tinha importante função de liderança
desta organização criminosa naquela região do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 7/31
Estes mandados de busca e apreensão e de prisão
foram cumpridos no dia 15/05/2017 nas comarcas de
Guarulhos e da Capital, mas Edilson Lima, vulgo “Bibis”, não
foi localizado neste dia. Alguns dias depois, mais
precisamente no dia 24/05/2017, munidos da notícia de que
“Bibis” estava em um imóvel localizado na Rua Vinte n. 41,
bairro Jardim Aricanduva, em São Paulo, Policiais Civis do 4o
DP de Guarulhos, sob o comando do Delegado de Polícia
Doutor Fernando José Goes Santiago, para lá se dirigiram
com o objetivo de efetuar a prisão dele. Após alguns instantes
observando a movimentação de pessoas no interior do referido
prédio, os Policiais solicitaram aos que lá se encontravam
para que autorizassem a entrada deles, ocasião em que
visualizaram um indivíduo tentando evadir-se em poder de
uma arma de fogo (indivíduo este posteriormente identificado
como Talison Bruno de Souza José). Também visualizaram
sacolas sendo arremessadas para fora do imóvel, as quais
continham inúmeros documentos (papeis diversos).
Concluída aquela diligência com a prisão em
flagrante de Talison e de outros quatro indivíduos que com ele
se encontravam no mesmo imóvel, sobretudo em razão do
encontro de grande quantidade de drogas e de armas de fogo
no local (fatos estes que resultaram na Ação Penal n.
0043498-06.2017.8.26.0050 - 14a Vara Criminal de São
Paulo), os Policiais passaram a conferir o material existente
naquelas sacolas e constataram se tratar de farta
documentação alusiva a cadastros de membros do PCC.
Esta
nova
documentação
consistente
em
cadastros de membros do PCC foi objeto de apreensão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 8/31
apartado (BO 3278 - 4o DP de Guarulhos), tendo dado origem
ao Inquérito Policial n. 478/2017 do 4o DP de Guarulhos.
Ocorre que o material apreendido no referido BO continha o
cadastro de centenas de membros do PCC, muitos deles de
outras regiões do Estado, de modo que se fez necessário
adotar outras estratégias para a identificação e comprovação
de que integram a referida organização criminosa.
Assim, no contexto da atuação conjunta entre os
órgãos de investigação criminal e de enfrentamento à
criminalidade organizada (Polícia Civil e Ministério Público),
deliberou-se
pelo
compartilhamento
deste
material
apreendido pela Polícia Civil com o GAECO a fim de que
fossem
instaurados
quantos
Inquéritos
Policiais
ou
Procedimentos de Investigação Criminal se mostrassem
necessários para as investigações e respectivas ações penais
em face de todas as pessoas mencionadas nas relações e
cadastros apreendidos no dia 24/05/2017, cujo envolvimento
com o PCC restasse demonstrado.
Deste modo, os documentos (planilhas, cadernos
e anotações) indicativos de membros cadastrados como
integrantes do PCC encontrados e apreendidos na Capital do
Estado no dia 24/05/2017 foram compartilhados com os
diversos núcleos do GAECO do Ministério Público de São
Paulo, tendo por referência a cidade onde cada integrante do
PCC reside e/ou tem atuação criminosa comprovada.
Nestes documentos foram identificados diversos
membros do PCC com residência declarada e com atuação
criminosa nas cidades que compõem a macrorregião de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9/31
Piracicaba, sendo então esta parte do material enviada para o
núcleo do GAECO em Piracicaba, cuja atuação abrange toda a
referida região.
Em poder deste material e tendo por fundamento
o quanto disposto no artigo 3o, inciso VIII, da Lei Federal n.
12.850/2013, os membros do Ministério Público designados
para compor o núcleo do GAECO se reuniram com alguns
Delegados de Polícia representantes do Departamento de
Polícia Judiciária de SP - interior DEINTER 9, inclusive o
Delegado de Polícia Seccional de Piracicaba, tendo deliberado
pela
atuação
coordenada
e
conjunta
entre
referidas
instituições para o enfrentamento das questões relacionadas
à organização criminosa PCC a partir dos cadastrados
alusivos à integrantes daquela região.
E, a partir deste ponto, indica o Ministério
Público, de forma individualizada, por denunciado, quais
elementos comprovam ser ele integrante do PCC, bem como
quais são seus envolvimentos criminais específicos (conf.
anotações de fls. 347/367).
Eis o cenário fático trazido aos autos.
E, da análise detida de todo o conjunto probatório
amealhado, bem como das razões recursais, temos que o
apelo ministerial, de fato, é procedente, sem desdouro à
convicção do ilustre magistrado sentenciante.
Vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10/31
Quando interrogados (mídia digital), todos os
denunciados
negaram
a
imputação,
apresentando
verdadeiros 'textos decorados' que, a despeito do conteúdo
voltar-se à negativa de autoria, evidenciam a forma orientada
de como deveriam se comportar em juízo, caso fossem
acusados de integrar a organização criminosa.
Allan Roberto Lopes Ribeiro afirmou estar
preso por este processo, bem como ostentar condenação por
tráfico. Negou conhecer os corréus. Confirmou o número da
sua matrícula: 787340, o seu nome, o bairro Bosque e as
unidades prisionais pelas quais já passou: P1 Hortolândia,
Mongaguá e P2 Reginópolis. Sobre a apreensão de cadastro
contendo seus dados pessoais junto ao PCC, alegou que ao
entrar na cadeia é necessário informar nome, matricula,
bairro e cidade, para que os outros presos saibam quem está
chegando na unidade. Disse não ter ofertado nenhum nome
como referência, eis que tinham pessoas em seu pavilhão
que o conhecia da rua. Negou conhecer os nomes das
pessoas contidas em seu cadastro (Maicon, Davi e Matheus),
bem como ser integrante do PCC. Disse que todas as prisões
pelas quais passou são dominadas pelo PCC, negando ter
tido algum tipo de problema dentro do sistema prisional por
não ser membro daquele grupo criminoso.
Alex Vicente da Silva afirmou estar preso por
recaptura, em razão de condenação por tráfico de drogas.
Informou já ter sido processado anteriormente por outro
tráfico. Negou conhecer os corréus. Confirmou o número de
sua matrícula: 705435, o seu nome, seu apelido “Makalé”, o
bairro Alvorada e as unidades prisionais pelas quais já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 11/31
passou: Itapetininga 2, P3 Hortolândia e P1 Hortolândia.
Sobre a apreensão de cadastro contendo seus dados
pessoais junto ao PCC, alegou que ao entrar na cadeia é
necessário informar nome completo, número da matrícula e
os estabelecimentos prisionais pelos quais já passou, para
que verifiquem se já esteve em algum presídio não dominado
pelo PCC. Confirmou ter que informar nomes de pessoas
para que possam ofertar referências sobre ele dentro da
prisão, alegando ter informado o nome de seu amigo Richard,
que
asseverou
não
ser
integrante do
PCC.
Ao ser
questionado sobre o “cp Piano”, disse que conhece “Biano”,
alegando que Richard e “Piano” são seus amigos de infância.
Aduziu desconhecer “Camelo”. Negou ter sido batizado na P2
de Hortolândia, bem como conhecer as pessoas indicadas
como sendo seus padrinhos. Disse que todas as prisões
pelas quais passou são dominadas pelo PCC, negando ter
tido algum tipo de problema dentro do sistema prisional por
não ser membro dessa organização criminosa.
Flávio Justino do Amaral informou estar preso
por roubo, bem como já ter sido processado anteriormente
por outro roubo e porte de drogas. Alegou desconhecer os
corréus. Confirmou o número da sua matrícula: 793594,
bem como seu nome, seu apelido, “Neguinho”, o bairro
Jardim Bartira e as unidades prisionais pelas quais já
passou: CDP Piracicaba, P2 Itapetininga e P4 de Hortolândia.
Negou ser integrante do PCC, alegando desconhecer
“Peruíbe” e “Z.O”, pessoas indicadas na ficha cadastral
apreendida como sendo seus “padrinhos”. Sobre a apreensão
de cadastro contendo seus dados pessoais junto ao PCC,
alegou que ao entrar na cadeia é necessário informar nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 12/31
completo e número da matrícula aos demais presos, para
que eles saibam se não se trata de líder de outras facções
rivais. Ao ser questionado sobre o seu “batismo” na P2 de
Hortolândia, disse que, na época, estava tendo “guerra” entre
o PCC e a família do Norte (Comando Vermelho). Informou
que os membros do PCC disseram que iriam enviar o seu
cadastro (informações ofertadas) para a “Sintonia”, para
aferir se ele era líder de outra facção. Ao ser questionado
pelo MM. Juiz acerca da necessidade de indicar pessoas a
fim de comprovar a sua não participação na facção,
respondeu positivamente, informando ter indicado o “cp
Perturbado”, “cp Charada” e “cp Gena”, os mesmos nomes
contidos em seu cadastro. Asseverou que o termo
“companheiro” é utilizado para a pessoa que não faz parte do
PCC,
ou
seja,
pessoas
normais
dentro
do presídio.
Confirmou que as siglas “cp” significa companheiro,
explicando que os integrantes da facção são identificados
com a letra “I”. Disse que as cadeias pelas quais passou são
dominadas pelo PCC, negando ter tido algum tipo de
problema dentro do sistema prisional por não ser membro.
Guilherme
Leandro
de
Andrade
alegou
desconhecer os corréus. Informou estar preso por tráfico.
Afirmou não ser integrante do PCC, negando conhecer
“irmão Maico” e “irmão Davi”, pessoas indicadas na ficha
cadastral
apreendida
como
sendo
seus
“padrinhos”.
Confirmou o número da sua matrícula: 1046583, seu nome e
seu apelido, “Feijão”. Sobre a apreensão de cadastro
contendo seus dados pessoais junto ao PCC, alegou que ao
entrar na cadeia é necessário informar nome completo e
número da matrícula aos demais presos. Disse que o CDP de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 13/31
Piracicaba é a única unidade prisional que esteve, onde, de
acordo com o que ouviu dizer, é dominada pelo PCC. Ao ser
questionado pela defesa, afirmou que nem todos os reclusos
em unidade dominada pelo PCC são obrigados a se tornar
membro.
Jean Carlos Flores afirmou estar preso por
tráfico de drogas e já ter sido processado por roubo. Negou
conhecer os corréus. Confirmou o número da sua matrícula:
823147, seu nome, seu apelido, “Gê” e as unidades
prisionais pelas quais passou: CDP Piracicaba e P1 de
Reginópolis. Sobre a apreensão de cadastro contendo seus
dados pessoais junto ao PCC, alegou que ao entrar na cadeia
é necessário informar nome, vulgo, bem como responder
outras perguntas de praxe. Aduziu ser necessário informar
nomes de pessoas como referência, todavia disse não se
recordar dos nomes ofertados, alegando desconhecer as
pessoas contidas em seu cadastro (“Infrain”, “Sansung”,
“Gá”, “Baliado”, “Babone” e “Sagui”). Afirmou não ser
integrante do PCC. Disse que todas as prisões pelas quais
passou são dominadas pelo PCC, negando ter tido algum
tipo de problema dentro do sistema prisional por não ser
membro dessa facção.
Johny Aparecido Neves informou estar preso
por tráfico. Negou conhecer os corréus. Confirmou o número
da sua matrícula: 563357, seu nome e as unidades
prisionais pelas quais já passou: P3 Hortolândia, CPD
Piracicaba e Bernardino de Campos. Sobre a apreensão de
cadastro contendo seus dados pessoais junto ao PCC, alegou
que ao entrar na cadeia é necessário informar nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 14/31
completo, número da matrícula, bairro, cidade e motivo da
prisão aos demais presos, para que eles saibam se não se
trata de líder de outras facções rivais. Negou ter que ofertar
referências para que comprovem que ele não pertence a
facções rivais. Disse desconhecer “Carioca” (“disciplina” do
Jaraguá) e “Vini” (“disciplina” do Monte Líbano), pessoas
indicadas em seu cadastro como referências, bem como os
demais nomes contidos em seu cadastro. Em relação a Diogo
Jeferson da Costa, vulgo “Mil Grau”, disse ter “tirado” cadeia
com ele. Ao ser questionado sobre o seu “batismo” na
Penitenciária de Ribeirão Preto, confirmou ter passado por
lá, todavia negou tal fato. Disse que as cadeias pelas quais
passou são dominadas pelo PCC, negando ter tido algum
tipo de problema dentro do sistema prisional por não ser
membro.
Lucas Aparecido Alves de Jesus afirmou estar
preso pelo processo e já ter cumprido pena por tráfico de
drogas. Negou conhecer os corréus. Confirmou o número da
sua matrícula: 933660, seu nome e as unidades prisionais
pelas quais já passou: Avaré e Bauru. Sobre a apreensão de
cadastro contendo seus dados pessoais junto ao PCC, alegou
que ao entrar na cadeia é necessário informar nome
completo, número da matrícula, bairro, cidade e motivo da
prisão aos demais presos. Negou ter que informar nomes de
pessoas para que possam ofertar referências sobre ele dentro
da prisão. Negou conhecer os “irmãos” “Citroen”, “MDS Z/S”
e “BTT”, pessoas indicadas como referências em sua ficha
cadastral. Confirmou ter passado pela unidade prisional de
Bernardino
de
Campos,
negando,
todavia,
ter
sido
“batizado”. Disse, por fim, nunca ter tido nenhum problema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15/31
dentro dos presídios por não ser membro do PCC.
Thomas Henrique da Silva Gomes afirmou
estar preso por tráfico de drogas. Negou conhecer os corréus.
Confirmou o número da sua matrícula: 889564, o seu nome,
bairro Boa Esperança e as unidades prisionais pelas quais já
passou: P2 Hortolândia e CDP Piracicaba. Sobre a apreensão
de cadastro contendo seus dados pessoais junto ao PCC,
alegou que ao entrar na cadeia é necessário informar os
dados pessoais. Confirmou ter que informar nomes de
pessoas para que possam ofertar referências sobre ele dentro
da prisão, alegando não se recordar de ter dado nomes.
Negou conhecer os três indivíduos que constam como
referências em seu cadastro (“Beiço”, “João Balaio” e “Das
Trevas”). Ao ser questionado sobre o seu “batismo” no CDP
Piracicaba, negou tal fato. Disse que todas as prisões que
passou são dominadas pelo PCC, negando ter tido algum
tipo de problema dentro do sistema prisional por não ser
membro daquele grupo.
Tiago Pereira de Andrade Macedo afirmou estar
preso por associação e informou já ter sido processado/preso
por tráfico de drogas. Negou conhecer os corréus, exceto
Guilherme Leandro de Andrade e Allan Roberto Lopes
Ribeiro, que também se encontram presos no CDP
Piracicaba. Confirmou o número da sua matrícula: 789024,
o seu nome, o bairro Boa Esperança e as unidades prisionais
pelas quais já passou: Itapetininga, Hortolândia e CDP
Piracicaba. Sobre a apreensão de cadastro contendo seus
dados pessoais junto ao PCC, alegou que ao entrar na cadeia
é necessário informar nome e as três últimas unidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 16/31
prisionais que esteve. Alegou não ter passado o nome de
“Dedé”, “Gá”, “Zé Galinha” e “Tricolor” como referências.
Negou ter sido “batizado”, bem como conhecer as pessoas
contidas em seu cadastro. Disse que todas as prisões que
passou são dominadas pelo PCC, negando ter tido algum
tipo de problema dentro do sistema prisional por não ser
membro.
E Roger Fernando Pessoa afirmou estar preso
por tráfico de drogas e disse já ter sido processado por porte
de arma e outro tráfico. Negou conhecer os corréus.
Confirmou o número da sua matrícula: 405-639, seu nome e
as unidades prisionais pelas quais já passou: P4
Hortolândia, Guareí e CDP Piracicaba. Sobre a apreensão de
cadastro contendo seus dados pessoais junto ao PCC, alegou
que ao entrar na cadeia é necessário informar o nome,
bairro, a existência de dívidas e as últimas três cadeias, para
controle dos novos admitidos. Confirmou ter que informar
nomes de pessoas para que possam ofertar referências sobre
ele dentro da prisão, alegando não ter dado o nome de
ninguém. Negou conhecer os indivíduos que constam como
referências em seu cadastro (“Dedé” e “Ga”). Ao ser
questionado sobre o seu “batismo” no CDP Piracicaba, negou
tal fato. Disse que todas as prisões que passou são
dominadas pelo PCC, negando ter tido algum tipo de
problema dentro do sistema prisional por não ser membro.
Como se vê dos relatos dos réus, não há dúvidas
de que foram instruídos a dar a mesma versão acerca dos
cadastros apreendidos, o que reforça a certeza de que, de
fato, são integrantes de um mesmo grupo criminoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 17/31
E a prova produzida pelo Ministério Público,
representado pelos ilustres integrantes do GAERCO, em
eficiente trabalho de campo realizado em conjunto com os
não menos perspicazes membros da Polícia Civil, demonstra
que todos os réus, ora apelados, realmente integram a
famigerada organização criminosa denominada Primeiro
Comando da Capital PCC, que notória e lamentavelmente
domina os presídios brasileiros hodiernamente.
Nesse passo, O Delegado de Polícia do 4o Distrito
Policial de Guarulhos, Doutor Fernando José Goes Santiago,
relatou que no transcorrer do ano de 2016 realizou uma
operação, por meio da qual apreenderam grande quantidade
de entorpecentes e uma enorme quantidade de documentos
alusivos à organização criminosa Primeiro Comando da
Capital - PCC. Narrou que inúmeros documentos tratavam de
cadastros de membros daquela organização, os quais são
compostos pelo nome completo do membro, alcunha, data e
local de 'batismo', função anterior dentro da organização,
função atual, os presídios pelos quais passou, o presídio
atual, dentre outras informações. Disse que nesta mesma
situação foi realizada a prisão em flagrante de Karina
Francisca, esposa de um traficante de destacada hierarquia
dentro da organização chamado Leandro, vulgo “Lio” ou
“Corintiano”, pois em razão da quantidade de droga
apreendida, os locais que estavam (inclusive na geladeira) e o
forte odor do local, era impossível que os moradores
ignorassem tal fato. Mencionou que, em sede de polícia
judiciária, lavrou o auto de prisão em flagrante e, em relação
aos documentos alusivos à organização, instaurou um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 18/31
inquérito policial (no 229) para, separadamente, apurar o
crime de organização criminosa. Contou que em razão do
referido
inquérito
ter
superado
dez
volumes,
sentiu
necessidade de pedir apoio para apuração, oportunidade na
qual procurou o GAECO da Capital. Informou que decidiram
desmembrar o inquérito de forma regionalizada, limitando a
dez indivíduos cada um. Contou que outra operação foi
deflagrada e, então, conseguiram apreender documentação
ainda mais vasta do que a que havia sido apreendida
anteriormente. Indicou que nos cadastros desta segunda
apreensão foi observado que todos ostentavam o título “em
fortalecimento”, acreditando que se tratava de membros de
inferior hierárquica, ou seja, possivelmente novos membros
para fortalecer a organização criminosa, tendo em vista que
cada membro é obrigado a pagar uma contribuição chamada
“cebola” e as denominadas “rifas”. Explicou que a estrutura
em que era formatada os cadastros apreendidos era idêntica
da dos apreendidos anteriormente, todavia os primeiros
foram feitos possivelmente no sistema Excel e os recentes de
forma manuscrita. Afirmou que esses novos cadastros
também foram levados ao GAECO, onde conseguiram
identificar que se tratava de novos membros de várias
cidades do Estado de São Paulo, para as quais foram
remetidos os respectivos cadastros. Disse que os vários
Núcleos do GAECO, ao recepcionarem a documentação,
instauraram Procedimentos Investigativos Criminais (PICs) e,
posteriormente, propuseram ações penais. Narrou que seu
papel foi confrontar as informações sobre determinado
indivíduo com informações contidas em bancos de dados
oficiais do Estado, comparando a matrícula SAP caso
existisse. Relatou que, na maioria das vezes, os números da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 19/31
matrícula SAP coincidiam com o número existente no
cadastro do PCC, bem como os apelidos, “quebradas” e
unidades prisionais. Esclareceu que os indivíduos que
tiveram
os
dados
confirmados
foram
indiciados
e
denunciados pelo Ministério Público (depoimento colhido no
bojo dos autos no 1000755-30.2018.8.26.0146 da Vara
Única da Comarca de Cordeirópolis, e utilizado como prova
emprestada, com anuência das partes, conf. fls. 1139/1140,
1142 e 1151).
Outrossim, Reginaldo Aparecido Lázaro, policial
civil, relatou que sua participação no caso se deu em
decorrência do cumprimento da ordem de serviço expedida
pelo Delegado de Polícia Dr. Demétrius. Mencionou que a
ordem de serviço, instruída com alguns papéis oriundos do
Ministério Público, consistia na identificação e localização de
algumas pessoas (mídia digital, fls. 1129/1130).
No mesmo sentido foram as declarações de seu
colega de farda James Batista Tavares, que, inclusive,
acrescentou que, em diligências de campo, alguns populares
demonstraram temor em relação aos acusados Tiago e
Guilherme (mídia digital, fls. 1129/1130).
É de se dar credibilidade aos depoimentos dos
policiais, devendo ser prestigiado o testemunho por eles
prestados, pois se tratam de pessoas credenciadas à
repressão da criminalidade, não tendo interesse em acusar
inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 20/31
sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela função
que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem profissionais investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os
relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que,
não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
Em pertinência ao tema:
“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais - especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. Precedentes” (STF, HC 74438/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, 2.a Turma, j. em 26.11.1996).
Em plena harmonia com a prova oral acima
analisada está a prova documental, oriunda de medida
cautelar de busca e apreensão (fls. 309/322) judicialmente
autorizada (fls. 467/471).
Não se pode olvidar, ainda, todo o processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 21/31
investigativo
constante
dos
autos
no
0042456-19.2017.8.26.0050 e, notadamente, as planilhas
contendo
os
nomes
dos
acusados
aqui
denunciados,
relacionados à organização criminosa “PCC” reproduzidas no
corpo da denúncia (fls. 347/367).
E, em que pese a juntada das planilhas por cópia,
não se vislumbra qualquer manipulação ou adulteração de
conteúdo,
mas
apenas
reprodução
daquilo
que
foi
efetivamente apreendido, com caráter meramente elucidativo,
cuja autenticidade está evidenciada no já citado processo
investigativo no 0042456-19.2017.8.26.0050.
Nessa medida, evidenciadas a materialidade e a
autoria, resta subsumir a conduta dos acusados à norma
incriminadora que lhes foi irrogada.
Com efeito, a denúncia imputa aos acusados o
crime de integrar organização criminosa, previsto na Lei no
12.850/2013.
Como se sabe, a Organização Criminosa resta
caracterizada pelo conceito disposto na Convenção das
Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional,
conhecida como Convenção de Palermo, que em seu art. 2o
afirma ser Organização Criminosa, “o grupo estruturado de
três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando
concertadamente com o fim de cometer infrações graves, com
a intenção de obter benefício econômico ou moral”.
Essa Convenção da ONU já se encontra em
vigência em nosso território, pois a mesma já foi objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22/31
promulgação pelo Decreto n.o 5.015/2004, conforme se vê
no
julgado
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
abaixo
colacionado:
“HABEAS
CORPUS.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INCISO VII DO
ART. 1o DA
LEI
N.o
9.613/98.
APLICABILIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONVENÇÃO
DE
PALERMO
APROVADA
PELO
DECRETO LEGISLATIVO N.o 231, DE 29 DE MAIO DE
2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N.o 5.015, DE
12
DE
MARÇO
DE
2004.
AÇÃO
PENAL.
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Hipótese em que a denúncia descreve a
existência de organização criminosa que se valia da
estrutura de entidade religiosa e empresas vinculadas, para arrecadar vultosos valores,
ludibriando fiéis mediante variadas fraudes mormente
estelionatos, desviando os numerários oferecidos para
determinadas finalidades ligadas à Igreja em proveito
próprio e de terceiros, além de pretensamente lucrar
na condução das diversas empresas citadas, algumas
por
meio de testas-de-ferro, desvirtuando suas
atividades eminentemente assistenciais, aplicando
seguidos golpes. 2. Capitulação da conduta no
inciso VII do art. 1o da Lei n.o 9.613/98, que não
requer nenhum crime antecedente específico para
efeito da configuração do crime de lavagem de
dinheiro, bastando que seja praticado por organização
criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1o da Lei
n.o 9.034/95, com a redação dada pela Lei n.o
10.217/2001, c.c. o Decreto Legislativo n.o 231, de 29
de maio de 2003, que ratificou a Convenção das
Nações
Unidas
contra
o
Crime
Organizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 23/31
Transnacional, promulgada pelo Decreto n.o 5.015, de
12 de março de 2004. Precedente. 3. O recebimento
da denúncia, que se traduz em mera admissibilidade
da acusação diante da existência de sérios indícios de
autoria
e
materialidade,
mostra-se
adequado,
inexistindo a alegada inépcia, porquanto preenchidos
todos seus pressupostos legais. 4. Nesta fase
inaugural da persecução criminal, não é exigível,
tampouco viável dentro do nosso sistema processual
penal, a demonstração cabal de provas contundentes
pela acusação. Esse grau de certeza é reservado para
a prolação do juízo de mérito. Este sim deve estar
calcado em bases sólidas, para eventual condenação.
5. Mostra-se, portanto, prematuro e temerário o
acolhimento do pedido da defesa de trancamento da
ação penal, de maneira sumária, retirando do Estado,
de antemão, o direito e, sobretudo, o dever de
investigar e processar, quando há elementos mínimos
necessários para a persecução criminal. 6. Ordem
denegada” (HC no 77.771 - SP (2007/0041879-9)
RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ).
Ademais, a Lei n.o 12.850/2013 também dispôs
sobre as características de Organização Criminosa, nos
seguintes termos:
“Considera-se organização criminosa a
associação
de
4
(quatro)
ou
mais
pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações
penais
cujas
penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 24/31
transnacional”.
Do
conceito
acima
referido,
evoluíram
a
doutrina e a jurisprudência no sentido de que para a
caracterização da Organização Criminosa descrita na
Convenção de Palermo, além dos elementos estruturais
definidos no art. 288, do Código Penal, também seria
necessária a presença de outras características, como
previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia
estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios
tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades,
dentre outros.
Destarte, depreende-se que para se falar em
organização criminosa, devem restar patentes os seguintes
requisitos: 1) associação de quatro ou mais pessoas para
cometer reiterados delitos; 2) prática de crimes cuja pena
máxima seja igual ou superior a quatro anos ou que
detenham caráter transnacional; 3) objetivo de obter direta
ou indiretamente vantagem de qualquer natureza; 4)
estruturação hierárquica e caracterização dessa associação
pela divisão de tarefas, mesmo que informal.
In casu, observando os elementos constantes
dos autos, pode-se dizer que: 1) restou patente a existência
de uma associação de quatro ou mais pessoas; 2) para a
prática de crimes, entre eles roubos e tráfico de drogas,
cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos; 3) e a
obtenção de vantagem econômica com a prática dos
mesmos.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 25/31
No caso concreto, a prova angariada aos autos
comprova, à saciedade, que todos os réus integram a
famigerada organização criminosa denominada PCC.
Foram todos “batizados” como membros da
organização na condição de “fortalecimento”, ou seja,
deveriam robustecê-la e torná-la ainda mais sólida.
Todos (à exceção de Guilherme) têm envolvimento com crimes graves (Alan

roubo
e
receptação; Alex tráfico; Flávio roubo; Jean roubo e
tráfico; Johny
tráfico; Lucas
tráfico; Roger
porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico; Thomas
tráfico; Tiago tráfico e roubo).
Aliás, é notório o fato de que a referida
organização criminosa atua de forma ampla em todos os
ramos da sociedade, praticando toda a sorte de delitos que
vão desde o tráfico de drogas, até elaborados assaltos. Age de
forma organizada administrativa e financeiramente. Seus
integrantes possuem hierarquia e divisão de tarefas, por
regiões e áreas de atuação.
Também inequívoco o elevado arsenal de armas
de fogo ostentado pela organização criminosa em referência,
que atua nacional e internacionalmente, incluso com tráfico
de armas, apresentando acesso, a seus associados, a armas
de uso restrito e até mesmo militar, quando não superior ao
arsenal do próprio Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 26/31
Portanto, diante dos fatos apresentados, resta
evidente que os réus integravam a referida organização
denominada PCC - Primeiro Comando da Capital, e, portanto,
inevitável suas condenações como incursos no art. 2o, §2o da
Lei no 12.850/2013, conduta esta que se reveste de inegável
tipicidade penal, devendo, por isso, a r. sentença ser
reformada.
Logo, passa-se à dosimetria das penas.
Atendendo aos requisitos previstos no art. 59, do
Código Penal, conclui-se que as circunstâncias do crime são
deveras reprováveis e devem repercutir negativamente na
dosimetria.
Com efeito, não se pode ignorar o fato de que
aquele que integra tão poderosa organização criminosa é
detentor de personalidade perigosa e culpabilidade acima da
média.
Como se sabe, o PCC comanda rebeliões,
assaltos,
sequestros,
assassinatos
e
notadamente
o
narcotráfico, atuando principalmente em São Paulo, mas
também presente em vários outros Estados da Federação,
além de países próximos, como Bolívia, Paraguai e Colômbia.
A organização é financiada principalmente pela venda de
entorpecentes, mas roubos de cargas e assaltos a bancos
também são fontes de faturamento1.
1 Fonte: Wikipédia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 27/31
Estudos revelam que o PCC2 conta com tabela de
contribuições mensais de seus integrantes, sendo 10 euros,
para os presos em regime fechado, 100 euros, para os em
regime aberto e 200 euros, para os que estão fora da cadeia,
sendo que o dinheiro é usado para a aquisição de armas e
drogas, além de financiar ações de resgate de presos ligados
ao grupo. Ademais, todos os integrantes devem cumprir sem
questionamento os “salves”, ou seja, ordens emanadas de
seus dirigentes; assim, se for dado um “salve geral” para
rebeliões nas cadeias, todos os integrantes devem participar
das mesmas, sob pena de “julgamento” e execução. O
“estatuto”3 do PCC dispõe, ainda, sobre lealdade, respeito e
solidariedade acima de tudo e cada um recebe dividendos,
conforme a participação no crime. Estima-se que o PCC conte
atualmente com cerca de 10 mil homens engajados e cerca de
90 mil simpatizantes, controlando 90% das cadeias paulistas,
através de seu representante mais ativo, Marcos Camacho, o
Marcola.
2 Ver AMORIM, Carlos, CV/PCC a irmandade do crime: Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record,7a edição, 2006; CHRISTINO, Márcio, Por dentro
do Crime corrupção, tráfico, PCC: São Paulo- SP: Editora Escrituras, 2001; DE SOUZA, Percival, O Sindicato do Crime- PCC e outros grupos: Rio
de Janeiro/RJ: Ediouro, 2006.
3 O “estatuto”, na íntegra, foi publicado no dia 25 de maio de 1997, no jornal Diário Popular, conforme Josmar Jozino, Cobras e Lagartos - a vida
íntima e perversa nas prisões brasileiras. Quem manda e quem obedece no partido do crime: Rio de Janeiro- RJ: Editora Objetiva, 2004, p.36, sendo
“1- Lealdade, respeito e solidariedade acima de tudo ao Partido; 2- Luta pela liberdade, justiça e paz; 3- A união contra as injustiças e a opressão
dentro da prisão; 4- A contribuição daqueles que estão em liberdade com os irmãos dentro da prisão, por meio de advogados, dinheiro, ajuda aos
familiares e ação de resgate; 5- O respeito e a solidariedade a todos os membros do Partido, para que não haja conflitos internos porque aquele que
causar conflito interno dentro do Partido, tentando dividir a irmandade, será excluído e repudiado pelo Partido; 6- Jamais usar o Partido para
resolver conflitos pessoais contra pessoas de fora. Porque o ideal do Partido está acima dos conflitos pessoais. Mas o Partido estará sempre leal e
solidário a todos os seus integrantes para que não venham a sofrer nenhuma desigualdade ou injustiça em conflitos externos; 7- Aquele que estiver
em liberdade 'bem estruturado', mas esquecer de contribuir com os irmãos que estão na cadeia, será condenado à morte, sem perdão; 8- Os
integrantes do Partido tem de dar bom exemplo, a serem seguidos. E, por isso o Partido não admite que haja: assalto, estupro e extorsão dentro do
sistema; 9- O Partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo e interesse pessoal, mas sim a verdade, a fidelidade, a
hombridade, solidariedade e o interesse comum de todos, porque somos um por todos e todos por um; 1- Todo o integrante terá de respeitar a
ordem, a disciplina do Partido. Cada um vai receber de acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião de todos será ouvida e respeitada, mas a
decisão final será dos fundadores do Partido; 11- O Primeiro Comando da Capital PCC- fundado no ano de 1993, numa luta descomunal,
incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de Concentração, 'anexo' á casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como lema
absoluto 'a Liberdade, a Justiça e a Paz'; 12- O Partido não admite rivalidade interna, disputa de poder na Liderança do Comando, pois cada
integrante do Comando saberá a função que lhe compete de 'acordo' com sua capacidade de exerce-la; 13- Temos de permanecer unidos e
organizados para evitarmos que ocorra novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 2 de outubro de 1992,
onde 111 presos foram covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Porque nós do
Comando vamos sacudir o sistema e fazer essas autoridades mudarem a política carcerária, desumana, cheia de injustiça, opressão, tortura e
massacres nas prisões; 14- A prioridade do Comando no momento é pressionar o governador do Estado a desativar aquele Campo de Concentração,
'anexo' à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do Comando no meio de tantas lutas inglórias e tantos
sofrimentos atrozes; 15- Partindo do Comando central da Capital do QG do Estado, as diretrizes de ações organizadas e simultâneas em todos os
estabelecimentos penais do Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteiras, até a vitória final.16- O importante é que ninguém nos deterá nesta
luta porque a semente do Comando se espalhou por todos os Sistemas penitenciários do Estado e conseguimos nos estruturar também do lado de
fora com muitos sacrifícios e muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos a nível estadual e a médio e longo prazo nos consolidaremos a nível
nacional. Em coligação com o Comando Vermelho CV e PCC iremos revolucionar o país dentro das prisões e o nosso braço armado será o Terror
'dos Poderosos', opressores e tiranos que usam o Anexo de Taubaté e o Bangu I do Rio de Janeiro como instrumento de vingança da sociedade na
fabricação de monstros. Conhecemos a nossa força e a força dos nossos inimigos. Poderosos, mas estamos preparados, unidos e um povo unido
jamais será vencido. Liberdade, Justiça e Paz!!! O Quartel general do PCC, Primeiro Comando da capital, em coligação com o Comando Vermelho
CV- Unidos Venceremos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 28/31
Assim, a natureza notoriamente criminosa do
PCC, bem como os registros bárbaros dos delitos resultantes
de suas atividades são suficientes para levar à conclusão de
que seus membros são perigosos e, portanto, quando
identificados, devem ser apenados com rigor.
Não bastasse, Alan (fls. 937), Alex (fls. 940), Jean
(fls. 948), Johny (fls. 951), Roger (fls. 958/959) e Thomas
(fls. 962) são detentores de maus antecedentes, o que revela
periculosidade concreta e personalidade voltada para o
cometimento de crimes.
Nessa toada, fixa-se as penas-base nos seguintes
patamares:
Flávio, Guilherme, Lucas e Tiago, em 06 anos
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.
Alan, Alex, Jean, Johny, Roger e Thomas, em
07 anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa (pena-
base acrescida de 1/6, em razão dos maus antecedentes).
Na segunda fase do cálculo, de rigor o
reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor de
Alan (fls. 938), Alex (fls. 941), Flávio (fls. 943), Jean (fls.
949), Johny (fls. 952), Lucas (fls. 955), Roger (fls. 959/960),
Thomas (fls. 962 e 963) e Tiago (fls. 967), devendo as
expiações desses acusados ser novamente majoradas, na
ordem de 1/6, o que resulta 07 anos de reclusão e pagamento
de 23 dias-multa, para Flávio, Lucas e Tiago; e 08 anos e 02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 29/31
meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, para Alan,
Alex, Jean, Johny, Roger e Thomas.
E a sanção de Guilherme permanece inalterada
nesta fase.
Por fim, reconhecida a causa de aumento prevista
no art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013, porquanto notório que
a organização criminosa da qual os acusados fazem parte
atua com ostensivo uso de verdadeiro arsenal bélico,
necessária a elevação da pena de todos os acusados no
patamar máximo (1/2), perfazendo as seguintes expiações:
- Guilherme: 09 anos de reclusão e pagamento
de 30 dias-multa;
- Flávio, Lucas e Tiago: 10 anos e 06 meses de
reclusão e pagamento de 34 dias-multa;
- Alan, Alex, Jean, Johny, Roger e Thomas: 12
anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 39 dias-
multa.
Estabelece-se o valor do dia-multa no mínimo
legal, dada a ausência de informes sobre a atual situação
econômica dos acusados.
O regime inicial fechado é imperioso, nos termos
do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 30/31
Ora, crime praticado é de gravidade ímpar. A
natureza notoriamente criminosa do PCC, bem como os
registros das atividades que realiza são argumentos aptos
para concluir a necessidade de segregação de seus
integrantes como forma de interromper
ou, ao menos,
diminuir essas atividades ilícitas e perturbadoras da paz
social.
Ademais, o quantum infligido recomenda a fixação
do regime inicial fechado para todos os acusados, não se
olvidando, ainda, o péssimo passado criminoso ostentado pela
maioria deles.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso ministerial para condenar GUILHERME
LEANDRO DE ANDRADE à pena de 09 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-
multa, no piso; FLÁVIO JUSTINO DO AMARAL, LUCAS
APARECIDO ALVES DE JESUS E TIAGO PEREIRA DE
ANDRADE MACEDO à pena de 10 anos e 06 meses de
reclusão,
também
em
regime
inicial
fechado,
e
pagamento de 34 dias-multa, no mínimo legal; e ALAN
ROBERTO LOPES RIBEIRO, ALEX VICENTE DA SILVA,
JEAN CARLOS FLORES, JOHNY APARECIDO NEVES,
ROGER FERNANDO PESSOA e THOMAS HENRIQUE DA
SILVA GOMES à pena de 12 anos e 03 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 39 dias-
multa, no piso, todos como incursos no art. 2o, §2o, da
Lei no 12.850/2013.
CAMILO LÉLLIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1013058-34.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 31/31
Relator